Tribunal: TJDFT
Processo: 0711589-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-28
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NA CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS - CNIB. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conforme enunciado no art. 2o, do provimento 39/2014 do Conselho Nacional de Justiça, que criou a Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB: “a Central Nacional de Indisponibilidade terá por finalidade a recepção e divulgação, aos usuários do sistema, das ordens de indisponibilidade que atinjam patrimônio imobiliário indistinto, assim como direitos sobre imóveis indistintos, e a recepção de comunicações de levantamento das ordens de indisponibilidades nela cadastrada”. Logo, não se presta a diligenciar em busca de bens penhoráveis dos devedores, mas dar publicidade às ordens judiciais com fins específicos.
2. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.